Tribunal: STF
Processo: ARE 1258509
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. EDITAL DE REMOÇÃO INTERNA. ATO DE REMOÇÃO DEVIDAMENTE MOTIVADO. PROVIDÊNCIA ECONÔMICA À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. REMOÇÃO CARACTERIZADA COMO ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO IMISCUIR-SE NO MÉRITO DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO À INAMOVIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
    Opostos os embargos, foram acolhidos em parte paracorrigir erro material.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) artigo(s) 1º, III; 5º, caput e X, e 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Pois bem, da análise do caso em comento, verifica-se que o Edital Semedi 03/2018 foi revogado e substituído pelo Edital 05/2018, em que há a especificação das motivações da decisão administrativa, bem como exposições quanto as consequências da referida medida no impacto econômico do Município de Paranaguá. [...] Sendo assim, não há se falar em falta de motivação no ato administrativo, tendo em vista que com o Edital 05/2018 houve a devida fundamentação”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Competência da Justiça comum. Julgamento de validade de ato administrativo. Anistia. Retorno ao cargo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum julgar questões atinentes à validade de atos administrativos. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.134.004/GO – AgR, Tribunal Pleno, Rel Min. Dias Toffoli, DJe de 20/11/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.043.753/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 21/6/18; ARE nº 1.135.086/GO, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 5/6/18; RE nº 1.129.927/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/5/18 e ARE nº 1.124.998/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/4/18.
    Ante o exposto, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente